Tribunal: TJES
Processo: 0004697-23.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004697-23.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA PARCIALMENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. ISS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OPERADORA DE SEGURO-SAÚDE. TOMADORA DE SERVIÇOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA MORATÓRIA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para adequar encargos moratórios, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a débitos de ISS apurados pelo Município de Aracruz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a tese de inexistência de fato gerador por natureza securitária configura inovação recursal; (ii) verificar a validade formal do título executivo e a necessidade de instrução da execução com o processo administrativo; (iii) determinar a responsabilidade tributária da operadora de saúde como tomadora de serviços e a legalidade dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inexistência de fato gerador decorrente da distinção entre seguro-saúde e plano de saúde caracteriza inovação recursal, pois a petição inicial dos embargos limitou o debate aos vícios formais da Certidão de Dívida Ativa, o que atrai a vedação do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

O título executivo atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade ao identificar o devedor, a origem da dívida, os fundamentos legais e os valores devidos, conforme exige o art. 202 do Código Tributário Nacional e o parágrafo 5º do art. 2º da Lei 6.830/1980.

A ausência de cópia do processo administrativo não compromete a execução fiscal, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza nos termos do art. 3º da Lei 6.830/1980 e da Súmula 559 do Superior Tribunal de Justiça.

A legislação do Município de Aracruz (art. 37 da Lei 2.521/2002) atribui responsabilidade por substituição tributária ao tomador de serviços, em consonância com o art. 6º da Lei Complementar 116/2003.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que as operadoras de saúde realizam prestação de serviço sujeita à incidência de ISS, conforme tese fixada no Tema 581.

A manutenção da multa moratória no patamar de 20% e a aplicação da taxa SELIC para atualização do débito respeitam os limites constitucionais e a jurisprudência vinculante estabelecida nos Temas 816 e 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BRADESCO SAÚDE S/A desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal a apresentação de matéria de mérito em apelação que não integrou a causa de pedir da petição inicial.

A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais de validade quando permite a identificação precisa do débito e assegura o exercício da ampla defesa, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo.

Incide ISS sobre os serviços médicos tomados por operadoras de saúde quando a legislação local institui a substituição tributária.

As multas moratórias tributárias devem observar o teto de 20% do valor do débito.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 156 da Constituição Federal; art. 202 do Código Tributário Nacional; parágrafo 5º do art. 2º, art. 3º e art. 6º da Lei 6.830/1980; art. 1.014 do Código de Processo Civil; art. 6º da Lei Complementar 116/2003; art. 37 da Lei 2.521/2002 do Município de Aracruz.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 559; STF, Tema 581 (RE 651.703); STF, Tema 816 (RE 882.461); STF, Tema 1.062 (RE 1.216.078).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004697-23.2018.8.08.0006

RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A

RECORRIDO(A): MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a r. sentença do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal originalmente opostos, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com posterior adequação dos consectários legais via Embargos de Declaração.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da validade formal do título executivo extrajudicial (CDA nº 0000284/2016), à suposta imprescindibilidade da juntada do processo administrativo fiscal para instruir a execução, e à inexistência de fato gerador do ISS sob o argumento de que a atividade da Apelante, na qualidade de seguradora especializada em saúde, não configuraria tomada de serviços sujeita à tributação municipal.

DAS PRELIMINARES

Da Inovação Recursal

Ab initio, imperioso enfrentar a preliminar de inovação recursal suscitada pelo Município apelado em sede de contrarrazões. Alega o ente público que a tese referente à ausência de fato gerador (distinção entre seguro-saúde e plano de saúde) não foi ventilada na exordial dos embargos, que se limitou a atacar vícios formais da CDA.

Compulsando os autos, verifico que a causa de pedir originária dos embargos repousou exclusivamente na nulidade formal do título. A discussão sobre a natureza jurídica das operações da Apelante e a alegada não incidência do ISS apenas emergiu em sede recursal.

O sistema processual pátrio, sob a égide do princípio da eventualidade e da estabilização da lide, veda a introdução de novas teses de fato ou de direito em grau de apelação que não tenham sido submetidas ao crivo do contraditório em primeiro grau, salvo motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC. Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal:

"A ordem jurídica proíbe, em regra, o 'ius novorum' em sede recursal, exigindo-se para devolução da matéria ao Tribunal que esta já tenha sido veiculada nos autos e, no presente caso, em razão da alteração da causa se pedir, houve inovação recursal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido."
(TJES, AC 0002274-14.2019.8.08.0020, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

Portanto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar para não conhecer da tese de inexistência de fato gerador decorrente da natureza securitária, por configurar manifesta inovação. Contudo, em atenção à diretriz de conhecer do recurso e negar provimento, passo a enfrentar os demais pontos.

Da Nulidade da CDA e da Ausência do Processo Administrativo

A Apelante sustenta a nulidade do título por obscuridade nos cálculos e falta de juntada do Processo Administrativo (PA). Todavia, tal insurgência não subsiste.

Ressalto, que a sentença fustigada consignou com acerto que a CDA preenche os requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, §5º da LEF, identificando o devedor, a origem do débito (ISSQN), os fundamentos legais para multas e encargos, e os valores devidos.

Quanto à ausência do PA, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a CDA, por gozar de presunção de liquidez e certeza (Art. 3º da LEF), é o único documento indispensável à propositura da execução fiscal. Ratifica-se o entendimento consubstanciado na
Súmula 559 do STJ
:

"Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980."
.

Incumbe ao executado o ônus de colacionar o processo administrativo caso entenda que dele se extraem provas capazes de ilidir a presunção do título, o que não ocorreu na espécie.

Assim,
REJEITO
as preliminares de nulidade.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade tributária da BRADESCO SAÚDE S/A. A fiscalização municipal apurou que a Apelante, na condição de
tomadora de serviços
(Medicina, Análises Clínicas, Hospitais, etc.), deixou de reter e recolher o ISS incidente sobre serviços prestados em Aracruz.

A legislação municipal de Aracruz (Lei 2.521/2002, art. 37) atribui expressamente a responsabilidade por substituição ao tomador de serviços, em consonância com o art. 6º da Lei Complementar nº 116/2003.

Ademais, consta dos autos que a própria Apelante, em manifestação pretérita, reconheceu a existência de relação com prestadores e o pagamento de comissões a corretores, o que corrobora sua condição de elo na cadeia de serviços tributáveis. A distinção entre "seguro-saúde" e "plano de saúde" é irrelevante para fins de ISS quando a autuação foca na
tomada de serviços médicos
, e não na prestação do plano em si, conforme bem pontuou a Procuradoria Municipal.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no
Tema 581
(RE 651.703), consolidou a tese de que as operadoras realizam prestação de serviço sujeita ao ISS.

Observa-se que a descrição do Recurso extraordinário 651.703 em que se discute, à luz do
inciso V
do
art. 153
e do
inciso III
do
art. 156
da
Constituição Federal
, a incidência, ou não, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre as atividades desenvolvidas pelas operadoras de planos de saúde.

A Tese firmada foi que as operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, previsto no
art. 156
,
III
, da
CRFB
/88.

Por fim, quanto à multa moratória e à correção monetária, o d. Juízo a quo já adequou o débito aos limites dos
Temas 816 e 1.062 do STF
, fixando o teto da multa em 20% e limitando os encargos aos índices da Taxa SELIC. Qualquer irresignação adicional da Apelante sobre o mérito não encontra amparo fático-jurídico para reformar o decisum.

Conforme descidido em julgamento realizado em 26/02/2025, o
STF no julgamento do Tema 816 (RE 882.461)
fixou tese de repercussão geral estabelecendo que:”
"As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.

Posto isto, seguindo o rigor técnico e a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.